Tribunal: TJDFT
Processo: 0705373-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705373-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELETROSOM S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0701019-08.2022.8.07.0018, deferiu o pedido liminar para suspender a cobrança dos valores relativos ao ICMS-DIFAL para a agravada durante o ano de 2022. Em suas razões recursais, preliminarmente, suscita a ilegitimidade da agravada para questionar a cobrança do ICMS-DIFAL, ao argumento de que se trata de tributo indireto, sendo o ônus financeiro embutido no preço e repassado ao consumidor final da mercadoria (contribuinte de fato). Ressalta que o artigo 166 do Código Tributário Nacional condiciona a restituição ou a declaração de não incidência à comprovação de ausência de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização de quem realmente o suportou. No mérito, informa que a Lei Complementar, exigida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1093 em repercussão geral, já foi editada, razão pela qual o Distrito Federal está devidamente autorizado à cobrança do tributo a partir de 01/01/2022, sem representar qualquer afronta ao artigo 150, III, “b” e “c” da Constituição Federal. Ressalta que a Lei Complementar impugnada não instituiu o tributo, mas tão somente regulou a matéria, razão pela qual não se submete à anterioridade anual. Assevera que não houve qualquer surpresa para o contribuinte acerca da cobrança do DIFAL, uma vez que já estava previsto na EC 87 e estipulado por meio de legislação editada desde 2015. Tece outras considerações e colaciona decisões proferidas em primeira instância. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo, para determinar a suspensão da decisão agravada. No mérito, requer o provimento e a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar pleiteada. Ausente o preparo ante a isenção legal. Por meio do despacho de ID 32958578, o agravante foi intimado para se manifestar acerca da possível inovação recursal quanto à alegação de ilegitimidade da agravada. Manifestação do agravante no ID 33383230, alegando que a ilegitimidade da parte é matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido na decisão de ID 33436352. O Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal oficiou esta relatoria, informando a prolação de sentença nos autos de origem, na qual a segurança foi concedida em parte. É o relatório. DECIDO. O presente Agravo de Instrumento foi interposto em face de decisão que concedeu liminar em Mandado de Segurança de forma que, prolatada a sentença no mandamus, necessário entender pela perda do objeto do Agravo e, consequentemente, perda superveniente de interesse pela parte. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, do CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de março de 2022 14:51:46. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador